Tribunal: STF
Processo: ARE 1597783
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão Criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. ausência. art. 317, § 1º, do regimento interno do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da deficiência na demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

      III. Razões de decidir

    3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, que se fundamentou na deficiência da demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 

    4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada implica o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.